Tribunal: TJSP
Processo: 2145112-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Insurgência da Instituição Financeira em face da multa cominatória imposta, com o escopo de compeli-la a limitar os descontos, no salário da autora, à margem consignável - Valor das astreintes consentâneo com a gravidade do caso concreto – Possibilidade de modulação do valor final da multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Insurgência da Instituição Financeira em face da multa cominatória imposta, com o escopo de compeli-la a limitar os descontos, no salário da autora, à margem consignável - Valor das astreintes consentâneo com a gravidade do caso concreto – Possibilidade de modulação do valor final da multa cominatória, caso implique enriquecimento sem causa da autora – Análise que dependerá do caso concreto – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145112-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada CLAUDETE APARECIDA ABONICIO
BRESSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145112-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15012
2
Agravo de Instrumento: 2145112-68.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravada: Claudete Aparecida Abonício Bressani
Magistrado de 1a Inst.: Thiago Mendes Leite do Canto
Comarca: Indaiatuba 3° Vara Cível
VOTO No 15012
AGRAVO DE INSTRUMENTO “AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER”
Insurgência da Instituição Financeira em face da multa
cominatória imposta, com o escopo de compeli-la a limitar os
descontos, no salário da autora, à margem consignável - Valor das
astreintes consentâneo com a gravidade do caso concreto

Possibilidade de modulação do valor final da multa cominatória,
caso implique enriquecimento sem causa da autora Análise que
dependerá do caso concreto Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo “Banco Santander (Brasil) S.A.” contra a r. decisão1 que, nos autos da
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c.c. OBRIGAÇÃO
DE FAZER” que lhe move Claudete Aparecida Abonício Bressani, deferiu a
tutela de urgência pleiteada na petição inicial, para determinar à
requerida que limite os descontos, relativos aos empréstimos pessoais
tomados pela autora, à margem consignável de seus ganhos, sob pena de
multa no valor equivalente ao dobro do que for indevidamente retido,
para cada hipótese de descumprimento.
Agrava a Instituição Financeira, batendo-se
1Fls. 72/74, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145112-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15012
3
contra a multa cominatória imposta. Neste sentido, requer a revogação
da astreinte aplicada ou, subsidiariamente, a mitigação do seu valor ou
limitação de sua incidência.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito
suspensivo (fl. 54).
Às
fls.
57/58,
o
agravante
pleiteou
a
reconsideração da decisão liminar recursal.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 59).

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Isto porque, não bastasse a concordância da
Instituição Financeira com o cerne da decisão agravada, isto é, com a
limitação dos descontos à margem consignável dos ganhos da
autora/agravada, o próprio valor da multa imposta ao Banco encontra-se
consentâneo com a gravidade do caso concreto, posto que se trata, em
larga medida, de desfalque financeiro incidente sobre o salário da autora,
imprescindível, pois, à sua subsistência.
A bem da verdade, cabe apenas e tão somente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145112-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15012
4
“Banco Santander S.A.” diligenciar para que os descontos mensais sejam
imediatamente limitados, não sendo tarefa impossível, tampouco
trabalhosa; o que justifica, mais uma vez, a astreinte fixada.
Por fim, é imperioso salientar que a multa
encontra sim um limite intrínseco, posto que a sua eventual incidência
obedece a parâmetros absolutamente objetivos, isto é, para cada ato de
descumprimento da obrigação de fazer, incide penalidade fixa
equivalente ao dobro do montante, que sobejar os 35% do salário da
autora.
No mais, deve-se salientar que, a depender do
caso concreto, não há impedimento à modulação do valor final da
penalidade quando, à vista de seu resultado, vislumbrar-se possível
enriquecimento sem causa da autora.
Portanto, dado o seu acerto, a r. decisão agravada
merece ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos moldes do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)